Tribunal: TJMT
Processo: 1004371-70.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004371-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Intimação / Notificação, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TIAGO FRANCISCO DOS PASSOS - CPF: 032.908.451-84 (ADVOGADO), GLEISER FRANCISCO CABRAL DE PAULA - CPF: 047.157.391-43 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA – ENVIO AO ENDEREÇO CONSIGNADO NO CONTRATO –CONSTITUIÇÃO EM MORA – CONFIGURADA -TEMA 1132 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez enviada a notificação extrajudicial ao endereço consignado no contrato, evidenciada está a constituição em mora do devedor, independentemente do efetivo recebimento. Tema 1132 do STJ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Gleiser Francisco Cabral de Paula, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos Ação de Busca e Apreensão n. 1000635-73.2024.8.11.0055, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

[...] 2.1 - Verificado isso, demonstrados os requisitos legais, DEFERE-SE liminarmente a medida postulada para o fim de determinar a expedição de mandado de busca e apreensão dos bens indicados na inicial, depositando-os junto aos representantes legais indicados pelo requerente.

Ainda, deve a parte cumprir a ordem do art. 3º, §14 do Decreto 911/69.[...]

Aduz o Agravante que não há nos autos, provas da notificação extrajudicial válida, pois o Aviso de Recebimento retornou, sob a justificativa de “endereço insuficiente”, razão pela qual, não foi constituído em mora.

Assevera que, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e demais Tribunais, a ausência da constituição em mora do devedor, com o efetivo recebimento da notificação extrajudicial, é condição necessária para a procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, motivo pelo qual, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V do CPC.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consignado no relatório, insurge-se a parte Agravante, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos Ação de Busca e Apreensão n. 1000635-73.2024.8.11.0055, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando a busca e apreensão do bem indicado na inicial.

Cuida-se na origem, de Ação de Busca e Apreensão, do veículo, Fiat Argo Drive1.0, ano/modelo 2017/2018, placa QBE4G30 e Renavam 01135864125, objeto do contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia, celebrado entre as partes.

Recebida a inicial, o juízo de origem, deferiu o pedido liminar, nos seguintes termos:

[...] 2.1 - Verificado isso, demonstrados os requisitos legais, DEFERE-SE liminarmente a medida postulada para o fim de determinar a expedição de mandado de busca e apreensão dos bens indicados na inicial, depositando-os junto aos representantes legais indicados pelo requerente.

Ainda, deve a parte cumprir a ordem do art. 3º, §14 do Decreto 911/69.[...]

Dessa decisão, recorre a parte requerida alegando, em síntese, que a notificação extrajudicial não é válida porque não houve o efetivo recebimento, já que conforme o Aviso de Recebimento retornou com a informação “endereço insuficiente”.

Sabe-se que, nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, a comprovação da mora constitui requisito de admissibilidade ao processamento da busca e apreensão.

Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça, com a edição da Súmula 72, fixou a seguinte tese: A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

A questão posta é de fácil resolução e não demanda maior esforço argumentativo, porque o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, em sede de recurso especial representativo da controvérsia, REsp n. 1.951.662/RS (TEMA 1132), pacificou a questão, no sentido de que, para fins de constituição em mora do devedor fiduciário é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, dispensada a prova do efetivo recebimento, cujo acórdão, ficou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)

Na hipótese, a notificação extrajudicial (id. 139560425 - Pág. 1 – autos da ação de base) foi remetida ao endereço indicado no contrato, qual seja, Rua 110, nº 318, N, Bairro Tarumã, Município de Tangará da Serra (id. 139560414 - Pág. 7 - autos da ação de base); contudo, retornou com Aviso de Recebimento, constando “endereço insuficiente”

Assim, considerando a validade da notificação extrajudicial, e a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, de rigor o regular prosseguimento do feito.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo-se incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024